Tribunal: TJES
Processo: 0002614-39.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dever de Informação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002614-39.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL GOMES LEAL

APELADO: HABITAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SIGILO FISCAL. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Exibição de Documentos ajuizada com o objetivo de compelir a parte requerida a apresentar suas declarações de imposto de renda referentes aos exercícios de 2010 e 2011, com o propósito de comprovar o suposto pagamento, pelo autor, da quantia de R$ 30.000,00 no âmbito de contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos legais e constitucionais que autorizam a quebra do sigilo fiscal da parte adversa para fins de produção de prova em Ação de Exibição de Documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o direito ao sigilo fiscal como expressão da proteção à intimidade e à vida privada (CF/1988, art. 5º, X e XII), somente admitindo sua mitigação em hipóteses legais e excepcionais, mediante ordem judicial fundamentada.

O Código Tributário Nacional (art. 198) estabelece o dever de sigilo quanto às informações fiscais, permitindo sua quebra apenas nos casos expressamente autorizados por lei.

A jurisprudência exige demonstração inequívoca da imprescindibilidade da prova e do esgotamento dos meios ordinários para justificar a mitigação do sigilo fiscal.

Nos autos, o autor não demonstrou que utilizou todas as vias ordinárias disponíveis nem comprovou a absoluta necessidade do acesso às declarações de imposto de renda da parte requerida.

A ausência de informações mínimas para identificação do suposto pagamento (como valor atualizado e data exata) inviabiliza a localização do documento pretendido por terceiros, conforme informado pela instituição bancária.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito é do autor (CPC/2015, art. 373, I), não competindo ao Judiciário substituir-se à parte na produção da prova, especialmente em se tratando de medida excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A quebra do sigilo fiscal somente se justifica quando demonstrada, de forma clara e inequívoca, a imprescindibilidade da prova e o esgotamento dos meios ordinários para sua obtenção.

O ônus de provar o fato constitutivo do direito invocado é do autor, não cabendo ao Judiciário suprir deficiências na produção de prova em hipóteses excepcionais.

A mera alegação de ausência de comprovante de pagamento, desacompanhada de diligências completas e precisas, não autoriza a mitigação da garantia constitucional do sigilo fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XII; CTN, art. 198; CPC/2015, art. 373, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002614-39.2021.8.08.0035

APELANTE:
DANIEL GOMES LEAL

APELADA
: HABITAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação em razão da sentença por meio da qual a MM Juíza julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação de Exibição de Documentos.

A controvérsia devolvida à instância revisora cinge-se à possibilidade de quebra do sigilo fiscal da Apelada, a fim de compelir a apresentação das suas declarações de imposto de renda dos exercícios de 2010 (referente ao ano-base 2009) e 2011 (referente ao ano-base 2010), com o intuito de comprovar o suposto pagamento, pelo Apelante, da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), referente à entrega das chaves de imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes.

O Apelante sustenta que diante da ausência de êxito na obtenção do comprovante de pagamento da mencionada parcela, restaria legitimada a mitigação da garantia constitucional ao sigilo fiscal, dada a suposta imprescindibilidade da referida prova.

No entanto, a tese sustentada não merece prosperar.

A Constituição da República, em seu artigo 5º, X, garante a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da violação desses direitos. Já o inciso XII do mesmo dispositivo constitucional protege o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, quanto a estas últimas, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

No âmbito infraconstitucional, o Código Tributário Nacional (CTN), no artigo 198, impõe o dever de sigilo quanto às informações obtidas pela Fazenda Pública em razão do exercício da atividade fiscal. Apenas em hipóteses excepcionais, expressamente previstas em lei, admite-se a mitigação dessa proteção.

No presente caso, a pretensão deduzida nos autos foi julgada improcedente pela instância singular, sob o fundamento de que não restou comprovado, de forma minimamente suficiente, o esgotamento dos meios disponíveis ao Apelado para obtenção da prova pretendida por vias ordinárias, tampouco demonstrada a imprescindibilidade do documento para elucidação da controvérsia.

Essa conclusão deve ser mantida.

Com efeito, os elementos dos autos revelam que o Apelado promoveu, anteriormente, outras demandas com o mesmo objeto e fundamento — como as ações tombadas sob os números 0013757-35.2015.8.08.0035 e 0005486-61.2020.8.08.0035 —, todas com o objetivo de demonstrar o pagamento da parcela de R$ 30.000,00. Em nenhuma delas, entretanto, logrou êxito em comprovar de maneira efetiva os requisitos para a quebra do sigilo fiscal da parte contrária.

A jurisprudência consolidada nos tribunais pátrios, inclusive desta Corte Estadual, é firme ao exigir que a mitigação do sigilo fiscal ou bancário só se justifica diante da demonstração inequívoca de exaustão dos meios ordinários e da real imprescindibilidade da prova para o deslinde da controvérsia.

No caso em exame, embora o recorrente alegue que não possui mais o comprovante do pagamento da mencionada parcela e que teria tentado obtê-lo junto à instituição bancária e por meio de ação de
habeas data
, não logrou êxito em demonstrar com clareza e precisão os dados necessários à localização do pagamento — como a data exata e o valor atualizado da obrigação.

A Caixa Econômica Federal, inclusive, informou em sede judicial que não foi possível localizar o título correspondente ao pagamento alegado, em virtude da ausência dessas informações mínimas.

Além disso, cumpre destacar que o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. Em casos como o presente, não cabe ao Judiciário substituir a parte na produção de provas, sobretudo quando não se comprova a efetiva impossibilidade ou a absoluta necessidade da medida excepcional postulada.

Portanto, não tendo o Apelado demonstrado de forma inequívoca que envidou todos os esforços cabíveis para a obtenção do documento por vias ordinárias, e tampouco tendo demonstrado a imprescindibilidade da quebra do sigilo fiscal para a solução do litígio, deve ser mantida incólume a sentença de improcedência.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.